Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-11.2015.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000368-11.2015.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA NEVES - CPF: 999.169.161-87 (APELADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA NEVES - CPF: 999.169.161-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

4.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

5.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

6.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, na
Ação Previdenciária de Auxílio-Doença ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez

proposta por
Fabiano da Silva Neves,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, conforme salário de contribuição da parte autora, com termo inicial de pagamento o dia 06.08.2014, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada prestação pelo INPC/IBGE, e com juros legais de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais, defende a necessidade de reforma da sentença em razão da incapacidade da parte Autora, por não ser omniprofissional, não corresponder aos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos no Art. 42 da Lei 8.213/91, de modo que não é possível sua concessão.

Irresigna-se, ainda, com a decisão no tocante aos índices de correção monetária, devendo ser aplicado o previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3219811).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas hipóteses aptas a justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

A juíza da Turma Recursal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determinou a restituição dos autos com fundamento no Tema 1.053 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022